Tribunal: TJDFT
Processo: 0731665-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DIREITO CIVIL. EX-CÔNJUGE. MEDIDA EXCEPCIONAL. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE EM PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RUBRICA DE “SALÁRIO” NA CONTA BANCÁRIA. FILHOS MAIORES DE IDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fixação de alimentos entre ex-cônjuges possui caráter excepcional, tendo em vista que a separação ou o divórcio acarretam a extinção do dever de mútua assistência previsto no art. 1.566 do CC. 1.1. O dever de assistência entre os cônjuges somente se convola em obrigação alimentar depois da separação ou do divórcio, quando um deles não puder prover o próprio sustento devido às suas condições pessoais, consoante a inteligência dos arts. 1.695, 1.702 e 1.704 do CC.
2. Dos extratos bancários juntados aos autos pela agravante consta a rubrica denominada “SALÁRIO”, depositada mensalmente em sua conta bancária, o que, em princípio, não corrobora com a sua alegação de incapacidade em prover o próprio sustento.
3. Na relação entre pais e filhos, o dever de assistência mútua é prioritário (art. 229 da Constituição Federal), relegando a obrigação subsidiária do ex-cônjuge a um plano secundário. 3.1. No caso, a agravante, que possui atualmente 56 (cinquenta e seis) anos de idade, possui 3 (três) filhos, todos maiores de idade. 3.2. Em razão da ausência de demonstração da imprescindibilidade do pedido de alimentos provisórios, a decisão agravada deve ser mantida.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.